Tribunal: STF
Processo: ARE 1382780
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucia de Souza interpôs recurso extraordinário (eDoc 178) com agravo (eDoc 200) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 119), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. REGIME FECHADO. MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR: Em casos de flagrante, não há que se falar em nulidade do feito por ilicitude da prova produzida, sob argumento de ausência de mandado judicial de busca e apreensão no domicílio, uma vez que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, excepciona o ingresso em residência aos policiais que, posteriormente, justifiquem que tal ato decorreu de flagrante delito, o que ocorreu no presente caso. MÉRITO: Não há que se falar em reforma da sentença, eis que devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de drogas através do boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais, bem como pela prova oral carreada ao feito, mais precisamente, nos testemunhos prestados pelos policiais militares que participaram de toda ocorrência. Observa-se que o relato do agente policiais, em juízo, foi uníssono e convergente com as declarações prestadas na fase policial, quando afirmaram que avistaram a ré e se dirigiram para cumprir um mandado de prisão pendente no sistema. A defesa alega que os policiais compareceram por acaso à residência da ré. Contudo, cabe referir que conforme se depreende dos e-mails de fls. 143/143-v e da decisão de fl. 144, o mandado de prisão referido pelos policiais como pendente, havia sido expedido no sistema BNMP por ordem exarada nos autos do processo 132/2160003464-6, o qual foi remetido para a 17a Vara Criminal do Foro Central, e lá foi revogada a ordem de prisão, entretanto, náo houve a baixa do mandado no sistema do CNH, razão pela qual houve a controvérsia. Ademais, os policiais referem que, inicialmente, a guarnição de policiamento ostensivo, ciente da existência de um mandado de prisão em aberto, avistou Lúcia no pátio que, ao ver a polícia, fugiu para o interior da casa, momento que pediram reforços via rádio, ao que compareceu em apoio, a viatura discreta da inteligência da polícia militar, para que em conjunto cumprissem o mandado de prisão constante no sistema informatizado. Durante a abordagem, apreenderam 55 pedras de crack, 25 unidades de substancia esverdeada, embaladas em papel “insufilm”, similar a maconha; 55 unidades de substancia amarelada, embaladas em papel “insufilm”, similar a crack; um saco contendo substância amarela, similar a crack, com peso de 69,6 gramas, um canivete, uma balança de precisão, além de dinheiro fracionado, conforme o Auto de Apreensão (fls. 13/14). APENAMENTO: Entendo que adequadamente reconhecida A aplicação da agravante de reincidência, não podendo olvidar que o seu reconhecimento constitui matéria obrigatória no cálculo de dosimetria penal (artigo 61, inciso I, do Código Penal). A exasperação da pena foi fundamentada em razão da condenação transitada em julgado (processo nº 132/2.16.0000920-0), a qual não impede a valoração, mesmo tendo sido reconhecido o tráfico privilegiado, visto que resta demonstrado envolvimento habitual e profissional da acusada com a traficância. Por essa razão, mantenho a exasperação da pena dado a reincidência, cujo quantum mostra-se adequado. Diante do quantum de pena estabelecido, bem como da reincidência, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal. Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, como já fundamentado na sentença, persistem os fundamentos que embasaram a segregação cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração criminosa pela ré, que apresenta recalcitrância nas práticas delitivas, como referido acima. RECURSO IMPROVIDO. 



    (Apelação Criminal n. 5003754-31.2019.8.21.0132/RS, Desembargadora Rosaura Marques Borba)



    Em suas razões, a parte agravante alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    Inicialmente, destaco do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, o seguinte trecho (grifei):



    [...]os policiais referem que, inicialmente, a guarnição de policiamento ostensivo, ciente da existência de um mandado de prisão em aberto, avistou Lúcia no pátio que, ao ver a polícia, fugiu para o interior da casa, momento que pediram reforços via rádio, ao que compareceu em apoio, a viatura discreta da inteligência da polícia militar, para que em conjunto cumprissem o mandado de prisão constante no sistema informatizado. 



    Durante a abordagem, foram apreendidos 55 pedras de crack, 25 unidades de substancia esverdeada, embaladas em papel “insufilm”, similar a maconha; 55 unidades de substancia amarelada, embaladas em papel “insufilm”, similar a crack; um saco contendo substância amarela, similar a crack, com peso de 69,6 gramas, um canivete, uma balança de precisão, além de dinheiro fracionado, conforme o Auto de Apreensão (fls. 13/14). 



    Nesse sentido, cabe referir que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 603.616, ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido de que nos crimes de natureza permanente – no caso, tráfico ilícito de drogas -, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.054.838, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.081.454, ministro Dias Toffoli; ARE 1.113.716, Ministro Roberto Barroso.



    Quanto ao pedido alternativo de fixação de regime inicial semiaberto, observo que sequer foi apontado qual artigo da Constituição Federal teria sido violado pelo acórdão recorrido, o que faz incidir, na espécie, o Enunciado 284 da Súmula/STF. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator